Tribunal: TJES
Processo: 5001970-31.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001970-31.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PEREIRA SILVA DE ANANIAS
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedida assistência judiciária gratuita a parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE COLCHÃO MAGNÉTICO. RESIDÊNCIA DA AUTORA. PAGAMENTO POR MEIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSTERIOR COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO OFERTADO. DESCONTO DAS PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR INDUÇÃO DO CONSUMIDOR AO ERRO. FRAUDE. QUEBRA DA SEGURANÇA NA RELAÇÃO CONTRATUAL. FORNECEDOR QUE NÃO COMPROVA QUE FORAM PRESTADAS TODAS AS INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR, DE FORMA CLARA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESCISÃO DO CONTRATO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. EMISSÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO NO VALOR ADIMPLIDO. DANOS MATERIAIS, PARA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO PARCIALMENTE PARA QUE A AUTORA RESTITUA A RÉ O VALOR REMANESCENTE ÀQUELE OBTIDO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A RESCISÃO DO CONTRATO, A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS, A EMISSÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO NO VALOR ADIMPLIDO, CONDENANDO AINDA A DEMANDADA NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO PARCIALMENTE PARA CONDENAR A AUTORA A RESTITUIR À REQUERIDA A QUANTIA DE R$5.936,12 (CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA PERMITIR A COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, BEM COMO A MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, DISPENSADOS EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.